Tribunal: TJES
Processo: 5000604-06.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000604-06.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TATIANA DA SILVA OLIVEIRA 11122516770
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000604-06.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: TATIANA DA SILVA OLIVEIRA 11122516770

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE MEDIÇÃO. CONSUMO EXORBITANTE, QUE DESTOA DA MÉDIA USUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OS MOTIVOS DO AUMENTO DO CONSUMO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. READEQUAÇÃO DOS VALORES COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente, visto que, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial;

3. Razão não assiste à recorrente acerca da aventada incapacidade processual da recorrida, tendo em vista que esta trouxe documento hábil para comprovar sua capacidade de estar em juízo no âmbito dos Juizados Especiais, demonstrando se tratar de empresa individual, conforme certidão de ID 1744230;

4. Compulsando os autos, verifico que a concessionária recorrente não apresentou provas que demonstrem os motivos geradores do aumento exorbitante no consumo de energia da recorrida, não se desincumbido, pois, do ônus probatório que lhe competia. Não fora constatada, também, qualquer irregularidade no medidor de energia da parte autora;

5. Sendo assim, correta a sentença vergastada ao reconhecer erro no faturamento das contas com vencimentos nos meses de outubro e novembro de 2020, determinando a readequação do cálculo com base no consumo médio dos meses anteriores;

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.